Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706032-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO INVÁLIDO. PARCELAS EM ABERTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. CERTIFICADO DE HOSPEDAGEM. BRINDE. DIFICULDADE PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narrou a autora que firmou contrato com a empresa ré para cessão de direito de uso das dependências e equipamentos de lazer do Hot Park e Praia do Cerrado, cujo pagamento se daria por meio de crédito recorrente no cartão. Alegou quebra contratual, visto que a ré passou a exigir o pagamento via depósito bancário ou PIX e se recusou a cumprir o voucher de hospedagem (4 diárias no Rio Quente Resorts) ofertado no momento da contratação. Requereu a rescisão contratual, com a devolução de R$530,00 pago no ato da assinatura, e declaração de inexistência do débito. 2. Trata-se de recurso (ID40497347) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se pode inferir descumprimento contratual pela parte ré somente pela dificuldade de se utilizar um único certificado e que as provas mostram que as cobranças realizadas ocorreram de acordo com a previsão contratual. 3. Nas razões recursais, aduz que a forma de pagamento estabelecida no contrato de adesão foi uma entrada de R$530,00, pago no ato da assinatura, e 58 parcelas mensais de R$260,00, cobrados no cartão de crédito, porém a empresa ré não realizou os descontos por ter, supostamente, perdido os dados do cartão (culpa exclusiva da ré), fazendo com que as faturas ficassem em aberto. Sustenta que não se sente segura em fornecer os dados de seu cartão via WhatsApp, tendo sugerido o envio de link para pagamento on-line, mas o preposto afirmou que somente seria possível realizá-lo, presencialmente, na loja (Goiás) ou mediante PIX, alterando unilateralmente a modalidade de pagamento acordada. Alega que o período de 8/01/2021 a 10/01/2021 corresponde aos dias em que esteve hospedada no hotel e fez a contratação, e não à data em que supostamente teria usufruído o voucher ofertado, pois este ainda não foi utilizado. Afirma ter tentado, por 2 (duas) vezes, fazer a reserva das diárias, mas recebeu informação que em seu cadastro “não constava direito de hospedagem”. Aduz ter reclamado, por todos os meios oficiais da empresa ré, sobre a falha na prestação dos serviços, mas sequer foi respondida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (rescisão contratual, restituição de R$530,00 e inexistência de débito). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. O item 5.3 da Cláusula Quinta do Compromisso de Cessão de Direito de Uso (ID40496545) firmado entre as partes estabelece que “O CESSIONÁRIO tem pleno conhecimento de que, no caso de não recebimento da cobrança bancária, ou através de outro meio de cobrança qualquer, independentemente do motivo para tanto, o mesmo deverá entrar em contato junto ao CEDENTE para efetuar o pagamento diretamente a esse, não constituindo dita hipótese de não recebimento do boleto como causa ou fator suficiente à autorizar a prorrogação ou dilação do prazo de pagamento respectivo, sem prejuízo de caracterizar-se dita situação como não pagamento ou inadimplência, para todos os efeitos de direito.”. 6. Da oitiva do áudio de ID40497318, verifica-se que, no dia 24/03/2021, o preposto da ré/recorrida informou ao esposo da autora/recorrente que o cartão de crédito disponibilizado na data da compra (08/01/2021) consta como inválido, o que não foi impugnado pela demandante. 7. Assim, considerando que existem parcelas em aberto e não foi efetuado o pagamento diretamente à empresa ré/recorrida, conclui-se que a autora/recorrente se encontra inadimplente, sendo legítimas as cobranças realizadas pela empresa demandada, não havendo que se falar em restituição de valores e declaração de inexistência de débitos. 8. No que concerne ao voucher de hospedagem ora reclamado, observa-se que os certificados que integram o contrato foram devidamente discriminados, quais sejam “2 (dois) Certificados de Hospedagem RCI Special Week válidos por 3 (três) anos contados a partir da data de ativação na RCl por parte do Hol Park” e “1 (um) Certificado de Hospedagem RCI Pré-pago válido por 6 (seis) meses contado a partir da data de ativação na RCI por parte do Hot Park” (ID40497322). 9. Desse modo, verifica-se que o Certificado de Hospedagem no 1722, que dá direito à 4 (quatro) diárias nos hotéis internos do Rio Quente Resorts (ID40496545, p. 14/15), não integra o contrato, tratando-se de uma oferta de brinde. 10. Nesse caso, devem ser seguidas regras específicas para a utilização do referido Certificado de Hospedagem, tais como informar 3 (três) opções de datas, em média temporada e com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data do contato e a data desejada. 11. Na espécie, a autora/recorrente não se desincumbiu de demonstrar que cumpriu os requisitos para efetuar a reserva das diárias e que, ainda assim, a empresa ré/recorrida teria lhe imposto dificuldades (art. 373, I, CPC). 12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. A recorrente aponta ofensa ao artigo 170, inciso V da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado violou o preceito constitucional da defesa do consumidor ao considerar que o brinde (diárias no hotel Rio Quente Resorts) previsto no contrato assinado entre as partes não integra o termo contratual e a desobrigar o recorrido à restituição de valores decorrentes da quebra de contrato pela empresa recorrida. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 47081562. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Nessa acepção, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). De outro norte, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal